Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720629-13.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR APELADO: ENGEFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Edmilson Machado de Aguiar contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de anulação de leilão cumulada com instituição de bem de família ajuizada pelo apelante contra Engeforme Construções e Serviços Ltda. – ME, extinguiu o processo sem resolução do mérito ao fundamento de inexistência de interesse de agir e inadequação da via eleita (id 39568341). O apelante afirma ser proprietário de um único imóvel, no qual reside com sua família. Argumenta que a impenhorabilidade do imóvel foi alegada nos autos do cumprimento de sentença n. 0088853-98.2009.8.07.0001, mas que à época não foi possível apresentar a documentação comprobatória integral. Sustenta que era proprietário de vários outros imóveis, mas que já foram vendidos. Defende que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e que, dessa forma, pode ser arguida a qualquer tempo e em qualquer fase processual. Sustenta que não há que se falar em coisa julgada, pois a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0088853-98.2009.8.07.0001 que não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel se deu em virtude da ausência de prova documental. Requer a concessão de tutela provisória recursal para suspender a homologação da arrematação do imóvel em leilão nos autos do processo de cumprimento de sentença n. 0088853-98.2009.8.07.0001. É o relatório. Decido. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que: Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, nos termos do art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300 do Código de Processo Civil). O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente. É incontroverso nos autos que a impenhorabilidade do imóvel já foi objeto de apreciação nos autos do cumprimento de sentença n. 0088853-98.2009.8.07.0001. A alegação de impenhorabilidade de bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser feita a qualquer tempo e por diversos meios processuais, inclusive por meio de simples petição nos autos. Tem-se, entretanto, que haverá preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família nos casos em que já exista anterior decisão sobre o tema. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1227203/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13.12.2018, DJe 19.12.2018). Peço vênia para transcrever trecho da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau nos autos do cumprimento de sentença n. 0088853-98.2009.8.07.0001 em que especifica que a alegação de impenhorabilidade do imóvel já foi objeto de análise diversas vezes, confira-se: Requer a parte executada o deferimento de medida liminar incidental para obstar a realização do leilão do seu imóvel penhorado nos autos sob o argumento de se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável. 2. Decido. 3. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte executada não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a matéria ventilada nesta oportunidade, já foi objeto de análise por este juízo em três oportunidades e todas foram rechaçadas, conforme se verifica dos seguintes trechos: 4.1 - Decisão de ID. 114237071 (01/02/2022): “17. O imóvel de matrícula n. 15.266, cuja penhora restou deferida pela decisão de ID n. 109065053, não se revela, à luz da documentação coligida aos autos, como bem de família do executado, notadamente por não terem sido apresentadas certidões atualizadas atestando a inexistência de outros imóveis em seu nome, ônus que lhe incumbia.” 4.2 - Decisão de ID. 120406207 (01/04/2022): “2. O executado, por sua vez, apresentou petição no ID n. 116805142, na qual junta aos autos certidões cartorárias, para fins de subsidiar a alegação de impenhorabilidade do bem constrito. No entanto, a medida apenas confirma a existência de outros imóveis de sua propriedade, a infirmar, por completo a impenhorabilidade aventada. (ID n. 116807495). 4.3 - Sentença proferida nos autos de n. 0720629-13.2022.8.07.0001: “Não há interesse de agir, dada a inadequação da via eleita, pois a alegação de impenhorabilidade da verba foi deduzida por meio de impugnação, nos próprios autos do cumprimento de sentença, o que torna evidente a impossibilidade de renovação da mesma matéria via ação própria. (...). 5. Assim, não cabe ao executado alegar novamente as matérias ventiladas em sua peça impugnativa, que já foram analisadas e rechaçadas pelo juízo, estando, pois, alcançada pela preclusão, que nada mais é do que uma forma de preservar a segurança jurídica dos atos processuais (id 39568342 do processo n. 0720629-13.2022.8.07.0001). Constata-se não estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela, mormente o fumus boni iuris. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator